Tribunal: TJMT
Processo: 0007153-76.2011.8.11.0015
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-25

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Embargos de Declaração interposto no Recurso Especial na Apelação Cível n. 0007153-76.2011.8.11.0015
EMNARGANTE: LAUDAIR RAYMUNDO DE SOUZA
EMBARGADO: ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.
Vistos, etc.
Trata-se de Embargos de Declaração propostos por LAUDAIR RAYMUNDO DE SOUZA, em face da decisão ID 52553950, que negou seguimento ao Recurso Especial ID 48630980 em virtude da incidência da Súmula 284 do STF, por falta de indicação dos dispositivos tidos como violados.
O Embargante aduz, em síntese, que há contradição na decisão recorrida uma vez que: “(...). porque fundamentamos todo o processo e notadamente o Especial com base no Código de Proteção e Defesa do Consumidor aquilo o que fizemos menção expressa inúmeras vezes”.
Requer o recebimento e processamento dos presentes embargos de declaração, para sanar a omissão e contradição apontadas e por consequência a admissão do Recurso Especial.
Tempestade (ID 53129984)
Sem contrarrazões (ID 54217469)
É o relatório. Decido.
De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar obscuridade, contradição, omissão do julgado e erro material, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 1.022, I, II, do CPC, verbis:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o”.
Sem mais delongas verifica-se que a Embargante reprisa os mesmos fundamentos do Recurso Especial, insistindo nas controvérsias apresentadas em seu recurso excepcional ou seja violação ao Código de Defesa do Consumidor, não trazendo novos argumentos para que seja reformada a decisão recorrida.
Tem-se que no próprio recurso de Embargos de Declaração o Embargante transcreve os fundamentos do Recurso Especial não demonstrado mais uma vez o dispositivo tido como violado.
Ademais, na hipótese, não verifico a presença dos vícios apontados pela Embargante, porquanto as controvérsias foram examinadas com fundamentação adequada, demonstrando assim seu mero inconformismo e sua insistência nestas controvérsias, ficando demonstrado a intenção de reapreciação os autos.
Além do mais, a decisão da Vice-Presidência que nega seguimento ao Recurso Especial é precária, e contra ela cabe Agravo ao STJ, com fundamento no art. 1.042 do CPC, oportunidade em que a parte poderá levar as questões ao exame daquele Tribunal Superior.
Ante o exposto, ausente qualquer das hipóteses previstas no artigo 1.022 do CPC, nego provimento aos Embargos de Declaração.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de agosto de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
x